Tribunal: TJES
Processo: 5000678-45.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-45.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LINDOMAR BUSSI e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE ONCOLÓGICO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vila Valério contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe 100mg/4mL solução injetável, bem como a cobertura de exames, consultas, internações e demais procedimentos necessários ao tratamento do autor. O recorrente alega ausência de requisitos para concessão da liminar, sustentando que o medicamento pleiteado não integra a lista padronizada do SUS e que a determinação judicial afrontaria a política pública de dispensação de fármacos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mediante comprovação da imprescindibilidade clínica, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e incapacidade financeira do paciente, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

RAZÕES DE DECIDIR

Preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. O laudo médico anexado aos autos demonstra a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e comprova a incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do tratamento.

Jurisprudência consolidada. O STF e o STJ reiteram a possibilidade de concessão judicial de medicamento não padronizado quando demonstrada a necessidade clínica e a ausência de alternativa eficaz no SUS (RE 831.358 AgR/RS, Tema 793/STF).

Gravidade do quadro clínico. O formulário médico comprova que a ausência do medicamento pode resultar no agravamento irreversível da doença e risco de óbito, justificando a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e a incapacidade financeira do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º;

Código de Processo Civil, art. 1.015.

Jurisprudência relevante:

STJ, Recurso Especial nº 1657156/RJ, Tema Repetitivo 106;

STF, Recurso Extraordinário n° 831.358 AgR/RS, Tema;

STF, RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-45.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: LINDOMAR BUSSI e MUNICÍPIO DE VILA VALERIO

JUIZ DE 1° GRAU: DR. JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE ONCOLÓGICO. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vila Valério contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Pembrolizumabe 100mg/4mL solução injetável, bem como a cobertura de exames, consultas, internações e demais procedimentos necessários ao tratamento do autor. O recorrente alega ausência de requisitos para concessão da liminar, sustentando que o medicamento pleiteado não integra a lista padronizada do SUS e que a determinação judicial afrontaria a política pública de dispensação de fármacos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mediante comprovação da imprescindibilidade clínica, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e incapacidade financeira do paciente, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106.

RAZÕES DE DECIDIR

Preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ. O laudo médico anexado aos autos demonstra a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do medicamento prescrito e comprova a incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do tratamento.

Jurisprudência consolidada. O STF e o STJ reiteram a possibilidade de concessão judicial de medicamento não padronizado quando demonstrada a necessidade clínica e a ausência de alternativa eficaz no SUS (RE 831.358 AgR/RS, Tema 793/STF).

Gravidade do quadro clínico. O formulário médico comprova que a ausência do medicamento pode resultar no agravamento irreversível da doença e risco de óbito, justificando a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública e a incapacidade financeira do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei nº 12.153/2009, arts. 3º e 4º;

Código de Processo Civil, art. 1.015.

Jurisprudência relevante:

STJ, Recurso Especial nº 1657156/RJ, Tema Repetitivo 106;

STF, Recurso Extraordinário n° 831.358 AgR/RS, Tema;

STF, RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5002865-34.2024.8.08.0045, que deferiu a tutela de urgência e determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vila Valério “forneçam ao autor, em hospital habilitado em oncologia, o tratamento adequado à doença que lhe acomete, arcando, inclusive, com eventuais despesas em exames e/ou consultas, ou mesmo em internações e/ou transferências hospitalares, bem como fornecer-lhe, além do devido acompanhamento médico, todos e quaisquer equipamentos, insumos, medicamentos, recursos tecnológicos ou humanos, procedimentos cirúrgicos ou não, necessários ao seu perfeito atendimento, enquanto houver necessidade, sob pena de pagamento de multa”.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do pedido liminar, não fazendo o agravado jus ao medicamento oncológico Pembrolizumabe 100mg/4mL solução injetável, não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, em decorrência do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito autoral e do perigo da demora.

Analisando aos autos processuais verifico que a prescrição médica preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, o agravado comprovou justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado é imprescindível para a recuperação de sua saúde, não podendo ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), devido a progressão de sua doença e considerando a realização de prévia cirurgia, conforme Laudo Médico (Id. n° 50563835 do processo n° 5002865-34.2024.8.08.0045).

O “Formulário para prescrição de medicamento não padronizado pelo SUS” (Id. n° 50563835 do processo n° 5002865-34.2024.8.08.0045) ainda destaca que não existe para o caso do agravado alternativa terapêutica disponibilizada pelo Estado, bem como que a ausência de fornecimento do insumo pode ensejar o óbito do paciente, ou a perda de funções orgânicas e seu bem-estar.

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo pela manutenção do deferimento do pleito liminar.

Dessa forma, mantenho a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a decisão proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)